Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-95.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008187-95.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELE DE MELO DOS SANTOS - CPF: 006.986.061-08 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S):
DANIELE DE MELO DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

No caso,
a decisão recorrida concluiu que a recorrente não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/recorrida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S):
DANIELE DE MELO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
DANIELE DE MELO DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

A recorrente reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a

presunção de legalidade dos seus atos, bem como sustenta que os documentos não foram produzidos de forma unilateral.

Alega que seguiu com exatidão às determinações inerentes à constatação da irregularidade, tendo demonstrado nos autos os devidos documentos que comprovam a diferença de consumo em virtude do faturamento a menor.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Sem contraminuta (ID nº 51219962).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S):
DANIELE DE MELO DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
DANIELE DE MELO DOS SANTOS
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1008187-95.2017.8.11.0003 ajuizada por
DANIELE DE MELO DOS SANTOS
, para o fim de confirmar a liminar deferida e declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 2.354,26 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), ficando rejeitado o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86 do CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, trazendo aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora que comprovam que o aparelho não estava em perfeito funcionamento, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução nº 414/2010-ANEEL.

Aduz que no Termo de Ocorrência de Inspeção nº 530803, lavrado em 1º/03/2017, fora constatado no ato da vistoria a existência de indícios de irregularidades, sendo certo que o mesmo precisava ser retirado para aferição pericial, conforme documentos juntados no processo.

Salienta que, após a constatação, o medidor foi retirado e enviado para perícia técnica, devidamente acondicionado, lacrado e remetido ao INMETRO, constatando-se não conformidade com a Portaria INMETRO competente, confirmando que a indicação de energia medida não correspondia à energia consumida.

Defende a legalidade dos atos praticados, não havendo motivo para manter a sentença, uma vez que o procedimento adotado pela concessionária apelante foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Afirma que não há como classificar qualquer procedimento adotado como unilateral, pois o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado na fatura de energia, mesmo porque foi a apelada a única beneficiária da adulteração.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidade e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 40455962 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido
.

Extrai-se dos autos que
DANIELE DE MELO DOS SANTOS
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1008187-95.2017.8.11.0003 em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo ser titular da Unidade Consumidora nº 6/2279219-6, tendo sido notificada quanto à existência de um débito no valor de R$ 2.354,26 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) (ID nº 40454964), referente a uma suposta recuperação de consumo.

Alegou que a cobrança é ilegítima, razão pela qual requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ.

O artigo 14 do CDC dispõe que:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – [...];

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria foi produzida apenas pela apelante (ID nº 40454987),
sem a presença da consumidora
, constando no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 530803 que o medidor foi retirado para aferição e que a ocorrência não foi fotografada; logo, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.

Além disso, não consta nos autos nenhuma evidência de que a outra parte concorreu para a falha apontada.

Assim, apesar de haver notificação à ora apelada, não há como responsabilizá-la pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos, vez que a apelante não trouxe todos os documentos a fim de comprovar as exigências da ANEEL (art. 129 da Resolução nº 440/2010).

Aliás, a alegada fraude não pode ser presumida, pois exige a produção de prova técnica a fim de corroborar as alegações de irregularidades no medidor, uma vez que, no caso, não há comprovação de que a apelada tenha praticado o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor de energia.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelada.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou à recorrida a aferição e contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, in verbis:

“Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

No presente caso, verifica-se que essas exigências não foram integralmente observadas, porquanto não consta do TOI a assinatura do consumidor, havendo inclusive registro de que o mesmo estava AUSENTE no momento da inspeção.

De outro lado, também não se juntou ao processo comprovação de que o consumidor tenha sido convidado a participar da perícia do medidor; que inclusive foi realizada em comarca diversa, dificultando o acesso do usuário.

Ademais, não aportou aos autos o histórico de consumo da UC, que pudesse demonstrar que, após a data da inspeção, em 01/03/2017, houve alteração significativa no registro do consumo, a evidenciar que nos meses anteriores o medidor estava fraudado para registrar a menor.

Por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente, vez que não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de CONFIRMAR a liminar deferida e declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no
valor de R$ 2.354,26
, ficando rejeitado o pedido de condenação em danos morais.” (ID nº 40455953).

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral
, como se verifica no caso dos autos.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1006567-48.2017.8.11.0003, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR

– INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor , faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0008416-89.2016.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (Destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO DESPROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia , quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia , revela-se indevida.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1009751-75.2018.8.11.0003, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (g.n.).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DAS QUESTÕES – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Ainda que a Recorrida tenha sido notificada acerca do resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados no procedimento, eis que a Agravada nega que tenha presenciado a inspeção e não consta assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ou de alguém que lhe represente. 2- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1004333-59.2018.8.11.0003, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexistência do débito discutido nos autos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento

ao recurso monocraticamente
.

P. I. C.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID nº 43999038).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que a vistoria foi produzida apenas pela recorrente, sem a presença da consumidora, constando no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 530803 que o medidor foi retirado para aferição e que a ocorrência não foi fotografada.

Portanto, a decisão recorrida concluiu que a recorrente não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/recorrida.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020